Tribunal: TJES
Processo: 5002606-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA e outros
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO SOUZA DOS SANTOS em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que supostamente mantém prisão preventiva decretada em seu desfavor por tempo excessivo.

Em suas razões o Impetrante alegou que a decisão dispõe da gravidade em abstrato do crime praticado, além de suscitar a ausência de contemporaneidade da preventiva e o excesso de prazo de sua manutenção.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO SOUZA DOS SANTOS em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que supostamente mantém prisão preventiva decretada em seu desfavor por tempo excessivo.

Em suas razões o Impetrante alegou que a decisão dispõe da gravidade em abstrato do crime praticado, além de suscitar a ausência de contemporaneidade da preventiva e o excesso de prazo de sua manutenção.

A impetração é basicamente idêntica à anterior, realizada no habeas corpus de nº 0010813-58.2021.8.08.0000. A única diferença apontada é o adiamento da audiência que havia sido marcada para a data de 26 de janeiro deste ano. Referida audiência, como se vê da ata juntada, foi adiada em virtude da ausência de duas testemunhas da acusação.

Com base nisso, o Impetrante alega que o adiamento das audiências tem se dado por culpa do Estado acusador e não da defesa, razão pela qual a prisão preventiva deveria ser relaxada.

No entanto, conforme disse durante o julgamento da Impetração anterior,

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante das provas inquisitoriais acostadas, quando apontado como o motivo do homicídio a disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas, a qual o paciente é intitulado como um dos comandantes.

Não é demais lembrar que a certeza, nessa fase, é desnecessária, porquantona via estreita do habeas corpus “não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014) Quanto ao periculum libertatis, a necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade acentuada do agente é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. A despeito do que se sustenta, a análise dos autos evidencia a gravidade concreta da conduta, diante do elevado grau de violência perpetrado – considerado que, antes da perseguição e tentativa de execução, a vítima recebeu uma coronhada na cabeça -, situação claramente incompatível com a liberdade ora pretendida.

Trata-se de processo que envolve a dinâmica peculiar da disputa do tráfico e a presença de testemunhas protegidas, com relativo grau de complexidade fática e que, reitero nesta oportunidade:

Recebida a denúncia em 13/01/2021, a defesa impugnou não só aspectos de índole processual e material da exordial, como requereu a concessão da liberdade, a qual, indeferida, passou a objeto de embargos de declaração. Essas circunstâncias, somadas à necessidade de diligências destinadas a aquisição de provas no interesse de ambas as partes (expedição de ofício requisitório das imagens da câmera de videomonitoramento no dia do crime) justificam o lapso temporal transcorrido até o momento.

Pouco mais de um ano não é tempo que possamos considerar excessivo para conclusão de processos desta natureza, razão pela qual não identifico ilegalidade flagrante que me leve a relaxar a prisão imediatamente.

Além do mais, verifico que na audiência realizada em 17 de maio deste ano, foi realizada a oitiva de uma testemunha protegida que consignou a existência de ameaças atuais recebidas, o que demonstra uma dificuldade adicional de se concluir, com apuro, a instrução processual.

Por essas razões, NÃO CONHEÇO da impetração na parte que reitera os argumentos do
habeas corpus
anterior e DENEGO A ORDEM pleiteada quanto ao alegado excesso de prazo decorrente do adiamento de audiências.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DE IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO DE ALTA COMPLEXIDADE EM RAZÃO DO RISCO ÀS TESTEMUNHAS. TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
não se presta a reprisar argumentos já analisados em impetração anterior.

2. Não há como se alegar excesso de prazo quando o processo tem seu curso estendido pelas dificuldades de instrução decorrentes do risco dirigido às testemunhas.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.